Tribunal: TJDFT
Processo: 0711865-49.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0711865-49.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO PAN S.A RECORRIDO: MARCEL BATISTA RODRIGUES DESPACHO Tendo em vista o indeferimento de plano da Reclamação, certifique a Secretaria o trânsito em julgado do Acórdão. Após, dê-se baixa. Int. Brasília/DF, 18 de junho de 2021. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator